Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716321-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIMAS ANTONIO SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de rejulgamento de agravo de instrumento interposto por DIMAS ANTONIO SOUZA contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0704079-86.2022.8.07.001 que reconheceu a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF e indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência destinada ao fornecimento do medicamento PIRFENIDONA 267 mg ou NITEDANIBE 150 mg (ID 35526921 – págs. 31/41). Após a interposição do Recurso extraordinário (ID 41731900), o Presidente deste E. Tribunal determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.234 do STF (ID 43944881). A publicação do julgamento do mencionado Tema ocorreu em 19/9/2024 e foi determinado o retorno dos autos para rejulgamento, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do CPC (ID 65430476). Assim, determino a intimação das partes e da Procuradoria de Justiça, a fim de que tomem ciência e se manifestem sobre o retorno dos autos a este Órgão Julgador. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora